Tribunal: TJSP
Processo: 2178974-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissões no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão dos embargantes à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2178974-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROGELIO GONZALEZ RODRIGUES FILHO e JOANECY DOS
SANTOS FERREIRA, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178974-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22293 GIO
2
Voto no 22293
Embargos de Declaração no 2178974-30.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: ROGELIO GONZALEZ RODRIGUES FILHO E JOANECY
DOS SANTOS FERREIRA
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissões no V. Acórdão
Decisão clara e bem
fundamentada Pretensão dos embargantes à rediscussão
de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do
julgado Descabimento Impossibilidade de acolhimento
do recurso EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 177/183), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos ora
embargantes. Sustentam os embargantes que o reconhecimento da
impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90, não está condicionado à prova de
que o bem penhorado seja o único de propriedade do devedor, mas sim que a
constrição judicial realizada recaiu sobre imóvel no qual o devedor reside. Aduzem
que comprovaram através das contas de consumo juntadas às fls. 124/126 que
utilizam o imóvel objeto de penhora de forma frequente como moradia. Pretendem
seja feita a análise das provas apresentadas no tocante a utilização do imóvel como
moradia, e em consequência disso, seja determinada a desconstituição da penhora
que recaiu sobre o imóvel descrito na matrícula no 47.724 do 1o e 4° Cartório de
Registro de Imóveis de Cabo Frio, nos termos do artigo 1o da lei 8.009/90.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Embora os embargantes sustentem a existência de omissão no v.
acórdão, conclui-se, em última análise, que pretendem, na verdade, rediscutir a
matéria já apreciada e devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178974-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22293 GIO
3
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Inexistentes quaisquer dessas hipóteses, não se justifica a oposição de tal recurso.
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo
dos embargantes, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento, os embargos
devem preencher os requisitos legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade,
os quais ficam afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada, como no caso.
Ademais, conforme entendimento adotado pela jurisprudência, o
julgador não é obrigado a se manifestar de forma explícita e individualizada sobre
cada um dos dispositivos legais considerados como violados pelas partes quando já
encontrou motivo suficiente ao desfecho que vem proclamar. Nesse sentido: EDecl.
no MS 21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016;
EDecl. no 2097377-44.2017.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Melo Colombi, julgado em 11/08/2017; RJTJESP 115/207.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator